Tribunal: TJES
Processo: 5001963-85.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001963-85.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON RIBEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EME
NTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO E PLURALIDADE DE RÉUS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INIDÔNEAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Ramon Ribeiro, denunciado por diversos crimes graves, requerendo revogação da prisão preventiva sob alegação de excesso de prazo da instrução (107 dias) e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo na formação da culpa;

(ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em fundamentação idônea, nos termos do art. 312 do CPP, notadamente pela gravidade concreta dos crimes imputados e risco de reiteração delitiva.
4. O lapso temporal da custódia (107 dias) não configura excesso de prazo ilegal, em virtude da complexidade do feito, que envolve 6 réus, diversos crimes graves e intensa atividade probatória, justificando a demora processual.

5. Inexistência de ilegalidade ou desídia atribuível ao Estado-Juiz, restando demonstrada a razoabilidade do tempo de tramitação.
6. As medidas cautelares diversas não se mostram suficientes ou adequadas, dada a periculosidade evidenciada nos autos e a pluralidade delitiva imputada ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

"1. A configuração de excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisada à luz da razoabilidade, consideradas a complexidade da causa e a pluralidade de réus.

2. A existência de fundamentação concreta para a custódia e a inadequação das medidas cautelares alternativas autorizam a manutenção da prisão preventiva."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 312 e art. 282, §6º; CF/88, art. 5º, LXV e LXVI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 480.464/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 27/11/2018; STF, HC 157.626/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001963-85.2025.8.08.0000

PACIENTE: RAMON RIBEIRO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS – 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de

RAMON RIBEIRO
,
sob o fundamento de que estaria sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade por ato exarado pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins, ora apontada autoridade coator
a.

O impetrante aduz que o lapso temporal em que o paciente se encontra preso cautelarmente, cerca de 107 (cento e sete) dias, sem que tenha sido encerrada a instrução, tornando desarrazoado o tempo para a formação da culpa. Argumenta, ainda, haver constrangimento ilegal decorrente da manutenção do cárcere quando se fazem presentes os permissivos habilitadores da imposição de cautelares distintas do ergastulamento.

O pleito liminar foi indeferido por meio da decisão inserta no
ID
12286994.

Narra o impetrante, em síntese, foi decretada a prisão preventiva do paciente
nos autos em apenso, tombados sob o n. 5000817-89.2024.8.08.0017 e 5000981-54.2024.8.08.0017, na data de 23 de agosto de 2024, primeiramente na modalidade temporária e posteriormente preventiva, ratificada e mantida nos autos

da A
ção
P
enal
n
º
5001320-13.2024.8.08.0017, pelo que fora expedido mandado de prisão em seu desfavor, ao qual foi dado cumprimento na data de 24 de setembro de 2024, conforme documento de ID n. 53589320, no Município de Cachoeiras de Macacu (RJ).

Alega,
ainda,
que o paciente está

preso desde 24/09/2024, com prisão já decretada desde 23/08/2024, sem o término da devida instrução criminal até a presente data, restando claro o excesso de prazo, eis que permanece preso por 107(cento e sete) dias, caracterizando constrangimento ilegal,
sem que tenha contribuído para a morosidade processual.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas.

O Paciente foi denunciado
em decorrência da suposta prática dos crimes do art. 155, §1º e §4º, inc. II e IV, art. 347,
art. 311
e art. 288, todos do Código Penal; art. 17 e 20, inc. I, ambos da Lei nº 10.826/03; art. 2º, §§1º, 2º, 3º e 4º, inc. II da Lei nº
12.850/13, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Sobre o excesso de prazo alegado, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado de que o excesso de prazo deve ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto, considerando a complexidade do feito, a conduta das partes e a diligência do juízo processante.

Não obstante a doutrina preconizar o tempo resultante do somatório dos prazos processuais pertinentes à persecução criminal como sendo o adequado para o término da instrução, é cediço que tal estipulação não é absoluta, devendo ser observada em conjunto com o princípio da razoabilidade.

Dessa forma, de uma análise a partir do exame das peças colacionadas e dos informes prestados,
ID
12974762, em que se verifica trata a ação penal envolvendo 6 (seis) réus, com advogados distintos atuando, além de intensa atividade probatória, com a realização de diversas diligências, ou seja, um feito extremamente complexo, que circunda o cometimento de diversos crimes graves (art. 157, II, V, § 2º A, I, (roubo qualificado) por três vezes, art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), art. 311 (adulteração de veículo automotor), todos do Código Penal; c/c os artigos 17 e 20, I, ambos da Lei 10.826/03 (comércio ilegal de arma de fogo); c/c o artigo 2º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, II, da Lei 12.850/13 (organização criminosa), todos na forma do artigo 69, do Código Penal (concurso material)), não sobressai qualquer atraso desarrazoado na marcha processual imputável ao Ministério Público ou ao Estado-Juiz, estando o trâmite dentro da razoabilidade que preconiza a jurisprudência, diante das especificidades apresentada
s.

Nesse passo, "... não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais.”

Relativamente à prisão preventiva, é cediço que para ser revogada deve haver comprovação de irregularidade na sua decretação, calcada na ausência dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria ou pela não ocorrência de qualquer das circunstâncias motivadoras descritas no art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em exame,
verifica-se que o MM. Juiz
a quo,
indeferiu o pedido de relaxamento no
seguinte
sentido: “(...)
a manutenção da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime que, associados ao motivo legal da
garantia da ordem pública
, eis que atitudes criminosas como as aqui relatadas geram enorme intranquilidade à sociedade local, o que justifica a constrição da liberdade, visto que tal atitude é incompatível com qualquer cidadão de bem, bem como em razão da possibilidade de reiteração delitiva dos denunciados, o que fundamentam a necessidade do encarceramento cautel
ar. (...) INDEFIRO os pedidos de liberdade, eis que ainda presentes os requisitos autorizadores (...)”

Procedendo análise das decisões relacionadas ao cárcere cautelar imposto ao paciente, não se evidencia qualquer ilegalidade, isto porque, diversamente do aventado pelo impetrante, observa-se que o magistrado fundamentadamente indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar por compreender que o enclausuramento se faz necessário para garantir da ordem pública, ante a gravidade dos diversos crimes cometidos, tipificados pelo art. 157, II, V, § 2º A, I, (roubo qualificado) por três vezes, art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), art. 311 (adulteração de veículo automotor), todos do Código Penal; c/c os artigos 17 e 20, I, ambos da Lei 10.826/03 (comércio ilegal de arma de fogo); c/c o artigo 2º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, II, da Lei 12.850/13 (organização criminosa), todos na forma do artigo 69, do Código Penal (concurso material).

Na situação enfrentada, resta comprovada a materialidade delitiva e há indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, sendo que o quadro fático descrito pela documentação carreada, id. 12150602 e seguintes, demonstra a imprescindibilidade de resguardo da ordem pública e se garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista a extrema gravidade que circunda os ilícitos praticados.

Portanto, conclui-se que a prisão preventiva hostilizada encontra-se justificada nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente como garantia da ordem pública e resguardo da instrução criminal diante da gravidade dos crimes cometidos, de maneira que decisão atacada ressoa suficientemente fundamentada em relação aos pressupostos, pautada no princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

No tocante ao pleito de imposição de medidas cautelares distintas do cárcere, pelo panorama externado, o qual retrata um paciente que foi denunciado em decorrência da suposta prática dos crimes cometidos, tipificados pelo art. 157, II, V, § 2º A, I, (roubo qualificado) por três vezes, art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), art. 311 (adulteração de veículo automotor), todos do Código Penal; c/c os artigos 17 e 20, I, ambos da Lei 10.826/03 (comércio ilegal de arma de fogo); c/c o artigo 2º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, II, da Lei 12.850/13 (organização criminosa), todos na forma do artigo 69, do Código Penal (concurso material), restando evidenciado, com base na decisão de indeferimento da liberdade provisória, inexistir medida cautelar apta a substituir a segregação da liberdade imposta, devendo por isso ser a prisão preventiva mantida intacta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.